Tribunal: STF
Processo: HC 264825
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INSTAURAÇÃO DE NOVO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. IDONEIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA. JUSTA CAUSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus impetrado em face de acórdão do STM.

    2. A parte agravante, sustentando a ilicitude do compartilhamento, sem nova autorização judicial, de dados obtidos mediante quebra de sigilo bancário determinada em inquérito policial militar diverso, postula o trancamento da ação penal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o trancamento da ação penal: (i) ante a alegação de ilicitude do compartilhamento de dados obtidos a partir de quebra de sigilo bancário produzida em inquérito policial militar diverso, sem nova autorização judicial; e (ii) tendo em vista a apontada falta de justa causa para a acusação.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 

    5. É legítima a utilização de elementos probatórios encontrados fortuitamente, relativamente a fatos delituosos distintos e conexos, para respaldar a instauração de novo procedimento investigatório.

    6. Mostra-se idônea a denúncia quando observadas todas as exigências formais previstas no art. 77 do Código de Processo Penal Militar.

    7. É inadequado o habeas corpus quando a pretensão, voltada ao reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal, exige revolvimento fático-probatório.

    IV. DISPOSITIVO:

    8. Agravo interno desprovido.